Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Agravante em ID Num. 35001933 - Pág. 3 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator